Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-39.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800747-39.2023.8.14.0035

APELANTE: JOSE ALBERTO DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
. IMPROVIMENTO.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E NO BOLETIM E OCORRÊNCIA. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, AS QUAIS DESCREVERAM QUE
O ACUSADO, NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO, SUBTRAIU OS SEUS APARELHOS CELULARES.

-

ADEMAIS, NÃO DEVE SER ACOLHIDA A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO, POIS, COM BASE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, ESTÁ PRESENTE UMA DAS ELEMENTARES DO TIPO DE ROUBO, QUAL SEJA, A GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
. IMPROVIMENTO.
EMBORA O ACUSADO NÃO TENHA PRATICADO A VIOLÊNCIA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO, O CONJUNTO PROBATÓRIO, POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS, MOSTROU QUE O ACUSADO E O OUTRO INDIVÍDUO POSSUÍAM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE A DIVISÃO DE TAREFAS, CARACTERIZANDO A COAUTORIA.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.
ESCLAREÇO QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU APENAS A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO § 2º, INCISO II DO ART. 157, DO CPB (CONCURSO DE AGENTES), PARA ELEVAR A PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

4.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE MAJORANTES, QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ
. IMPROVIMENTO.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, FOI RECONHECIDA APENAS A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO § 2º, INCISO II DO ART. 157, DO CPB (CONCURSO DE AGENTES), DE MODO QUE NÃO HOUVE A DUPLA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3.

5.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO PARA 1/6 DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-

O CONCURSO FORMAL É CONSTATADO QUANDO O AGENTE, MEDIANTE UMA AÇÃO, PRATICA CRIMES CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, VIOLANDO PATRIMÔNIOS DISTINTOS, PERTENCENTES A VÍTIMAS DIVERSAS, COMO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO. NO CASO EM APREÇO, O APELANTE PRATICOU DUAS INFRAÇÕES PENAIS, NA MEDIDA EM QUE ATINGIU DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

- QUANTO AO PERCENTUAL UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE, POR SE TRATAR DE DOIS CRIMES EM CONCURSO FORMAL, MOSTRA-SE PROPORCIONAL O AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE QUE, O JUIZ SENTENCIANTE MAJOROU A PENA EM 1⁄4, RAZÃO PELA QUAL ALTERO DE OFÍCIO A FRAÇÃO ANTERIORMENTE APLICADA PARA 1/6.

6.

NOVA DOSIMETRIA
:
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 30 DIAS-MULTA, À 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A
pesar de não acatar o pedido da defesa de afastar o concurso formal, altero,
de ofício, o percentual anteriormente aplicado para 1/6, em razão da prática de dois crimes, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora, alterando de ofício a fração de aumento do concurso formal para 1/6.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS CORRÊA,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, Inciso II, do CPB.

Relatou a denúncia (ID 15469933), que no dia 14 de maio de 2023, por volta das 23h, no município de Óbidos, mediante grave ameaça e com emprego de um simulacro de arma de fogo, o denunciado JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS CORRÊA e mais um indivíduo subtraíram os aparelhos celulares das vítimas Fernanda Leite de Cruz e Nívea Heloisy Jesus dos Santos.

Após o fato, a vítima Nívea Heloisy foi até a sua residência e relatou o ocorrido para seus familiares, tendo repassado as características do veículo utilizado no crime e as vestimentas dos criminosos. O genitor da ofendida saiu em perseguição aos acusados em uma motocicleta emprestada, momento em que estes se desequilibraram e caíram da motocicleta em via pública.

Seguidamente, José Alberto foi preso, portando os pertences das vítimas, bem como o simulacro de arma de fogo que foi utilizado na ação.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 157, § 2º, II c/c artigo 70 do Código Penal.

Em ID 15469935, recebida a denúncia em 01/06/2023,

Em ID 15469959, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/07/2023;

Mídias de audiência em ID 15469961-15469972;

Na
sentença
(ID 15469973), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 15469977), a defesa requereu a absolvição do apelante e, subsidiariamente, o reconhecimento do crime único e a redução da pena.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 15469980), o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 15942884), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no Auto de Apreensão e no Auto de Entrega (ID 15469898) e pelo Boletim de Ocorrência (ID 15469898)

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento das vítimas.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
FERNANDA LEITE DA CRUZ
relatou que estava voltando da praça, junto com sua prima, quando o acusado e outro indivíduo, que não foi identificado, subtraíram o seu celular e o dela, mediante emprego de arma de fogo. Informou que os indivíduos estavam em uma motocicleta e que o acusado era o motorista. Contou que, logo após o fato, o acusado foi preso pela polícia. Declarou que reconheceu o acusado como autor do delito. Relatou que os celulares foram encontrados com o acusado.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
NIVEA HELOISY JESUS DOS SANTOS
relatou que, por volta de 23h00, estava voltando para casa, junto com sua prima. Contou que, durante o trajeto, foram abordadas pelo acusado e por outro indivíduo, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram seu celular e o dela.

Disse que, depois disso, foram para casa e ligaram para o seu genitor, comunicando o fato. Relatou que o seu genitor se dirigiu para casa e que ficaram aguardando em frente ao local. Esclareceu que, em determinado momento, o acusado e o outro indivíduo passaram de moto na rua de sua casa, então começaram a persegui-los. Relatou que a moto, onde os indivíduos estavam, bateu e que o seu genitor conseguiu segurar o acusado. Informou que os celulares foram encontrados com o acusado. Em juízo, reconheceu o acusado como autor do delito. Declarou que ele estava dirigindo a moto.

Embora não tenha sido realizado o procedimento de reconhecimento pessoal em sede policial, as vítimas reconheceram o acusado como autor do delito em juízo.

Em juízo, o informante
DANIELSON FELEOL DOS SANTOS
, genitor da vítima Nívea Heloisy, relatou que sua filha ligou informando que dois indivíduos, em uma moto, subtraíram o celular dela e de Fernanda. Declarou que se dirigiu para a casa da vítima. Disse que, após algum tempo, os indivíduos apareceram no local, então passou a persegui-los de moto, junto com a vítima. Informou que o celular das vítimas estava com o acusado, o qual estava dirigindo a moto.

Os policiais militares
HAMILSON SANTOS ALMEIDA e
DANILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS foram uníssonos aos relatar que foram acionados para atender uma ocorrência de roubo e que, quando chegaram ao local, o acusado já havia sido detido pelo genitor da vítima. Informaram que, no local, havia um simulacro de arma de fogo e os celulares da
s
vítima
s
, que foram encontrados com o acusado.

Em seu interrogatório, o acusado
JOSE ALBERTO DOS SANTOS CORREA
alegou coação irresistível. Contou que o outro indivíduo, mediante emprego de arma de fogo, lhe obrigou a dirigir a moto para que ele praticasse o delito.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ademais,
não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois, com base nos depoimentos das vítimas, está presente uma das elementares do tipo de roubo, qual seja a grave ameaça, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. TIPICIDADE. PROVA DA MENORIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. PRISÃO PROVISÓRIA. ARTIGO 312 DO CPP.

As ocorrências policiais das delegacias de polícia, especialmente a da Criança e do Adolescente - DCA, e o Termo de declarações prestadas pelo menor constituem documentos idôneos para comprovar que ele tinha menos de dezoito anos de idade na ocasião dos crimes cometidos pelo réu, não sendo imprescindível nesse caso a juntada de certidão de nascimento. Precedentes do STJ.

O uso de simulacro de arma de fogo, por si só, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo, tornando inviável a desclassificação da conduta para a de furto
.
(...). Apelo desprovido.
(
Acórdão 1213362
, 20190610006912APR, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: 102-112) (Grifei)

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante referente ao concurso de pessoas, sob a tese de ausência de comprovação da existência de liame subjetivo entre as condutas praticadas pelo ora apelante e seu comparsa.

Adianto que, na hipótese dos autos,
não

assiste razão a defesa
, conforme argumentos explanados a seguir.

O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal
. Vejamos:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Entendo que haverá
concurso de pessoas
quando a conduta típica for realizada de forma compartilhada por dois ou mais agentes enlaçados por um acordo expresso ou implícito de vontades que almejam alcançar resultado comum. A demonstração de prévio ajuste entre os agentes é desnecessária, bastando prova da participação de comparsas com domínio do evento delitivo.

Logo, a incidência da majorante em questão não pressupõe que todos os agentes criminosos subtraiam bens e empreguem violência ou profiram grave ameaça contra a vítima, bastando que um deles assim proceda e que esta circunstância seja do conhecimento e conte com a aprovação dos demais.

Ao compulsar os autos, verifico que em referência à majorante do concurso de pessoas, restou provado nos autos à demonstração do liame subjetivo e divisão de tarefas, que caracteriza o concurso de pessoas nos delitos de roubo, uma vez que
, o acusado e outro indivíduo, que não foi identificado, conjuntamente, dirigiram-se em uma motocicleta para efetuar a abordagem das vítimas, buscando consumar o roubo. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Assim, embora o acusado não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, o conjunto probatório, por meio do depoimento das vítimas, mostrou que ele possuía o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo a vítima descreveu com detalhes a participação de cada agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Por conseguinte,
não
acolho
a presente pretensão recursal.

3.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

O apelante requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sustentando que esta era um simulacro.

Na análise dos autos, observa-se que o pedido da defesa resta prejudicado, pois na sentença condenatória (ID n° 15469959) o Magistrado reconheceu apenas a causa de aumento da pena prevista no § 2º, inciso II do art. 157, do CPB (concurso de agentes), para elevar a pena na terceira fase da dosimetria.

4.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE MAJORANTES, QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.

Na hipótese dos autos, foi reconhecida apenas a causa de aumento da pena prevista no § 2º, inciso II do art. 157, do CPB (concurso de agentes), de modo que não houve a dupla aplicação da fração de 1/3.

5.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.

A Defesa requer ainda
o afastamento do concurso formal.

Não
acolho o pedido da defesa, porém, reduzo de ofício a fração de aumento aplicada.

O magistrado reconheceu o concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), posto que o apelante ameaçou e subtraiu os bens de duas vítimas, tendo praticado, no total, dois delitos (roubo de dois celulares).

O concurso formal é constatado quando o agente, mediante uma ação, pratica crimes contra vítimas diferentes, violando patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, como ocorreu no caso em questão
. O artigo 70 do Código Penal prevê:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Nesse sentido:

“Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes”
(...).
(STJ - HC: 459546 SP 2018/0175677-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

No caso em apreço, o apelante praticou duas infrações penais, na medida em que atingiu dois patrimônios distintos.

Ressalto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas.
In casu
, por se tratar de dois crimes em concurso formal, mostra-se proporcional o aumento da fração de 1/6.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

(...) Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1⁄4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1⁄2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 421.419/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). – In casu, a pena foi exasperada em 1⁄2 pelo concurso formal, ante o cometimento de oito infrações, motivo pelo qual não há nenhuma violação ao regramento legal. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC 500135/PE – Rel. Min. FELIX FISCHER – 5ª Turma – Data de Julgamento: 18/06/2019 – Data de Publicação: 25/06/2019).

Da análise dos autos, verifica-se que, o Juiz sentenciante majorou a pena em 1/4, em razão do reconhecimento de dois crimes em concurso formal.

Diante disso, observa-se que o
quantum
de aumento aplicado se deu de modo desproporcional e superior a 1/6, em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, de ofício, altero a fração anteriormente aplicada para 1/6.

6.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase
– Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição, porém presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, conforme previsão do artigo
art. 157, §2º, II, do CP
, assim, aumento a pena em 1/3, tornando-a em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 26 dias-multa
.

Considerando a regra do
concurso formal
estabelecida no artigo 70, do Código Penal, e a prática de dois crimes de roubo, aumento a pena em 1/6, totalizando-a concreta e final em
07 (sete) anos, 04 (quatro), além de 30 (trinta) dias-multa.

Avaliando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
alterando de ofício a fração de aumento do concurso formal para 1/6, tornando a pena concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 dias-multa, no regime inicial Semiaberto.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024